Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Restrição de liberdade da vítima. Emprego de arma de fogo. Pena. Equívoco no cálculo. Regime prisional.
1 - No crime de roubo, a restrição da liberdade da vítima, para justificar o aumento da pena, deve se dar por período de tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do crime.
2 – Se o período de privação da liberdade das vítimas extrapolou o necessário para a consumação do crime - os acusados mantiveram as vítimas presas no banheiro, mesmo sem que essas oferecessem resistência, com arma de fogo apontadas para elas, por cerca de vinte minutos –, mantém-se a causa de aumento.
3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
4 – O equívoco no cálculo da pena que beneficiou a um dos réus – redução de 1/30 da pena -, não decorrente de elementos de natureza subjetiva, deve ser estendido ao outro.
5 - Embora a pena seja inferior a 8 anos e o réu primário, justifica-se regime prisional fechado se os crimes foram cometidos com extrema violência e revelam alta periculosidade dos réus – com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e mediante restrição da liberdade das vítimas -, como forma de reprovação da conduta e prevenção de novos crimes.
6 - Apelação provida em parte.